Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL) apresentou petição, em que requer a expedição de carta precatória e destinada à intimação da ré para dar cumprimento à antecipação da tutela concedida pelo juízo de origem (ID 73191378). A suplicada formulou pedido de efeito suspensivo à apelação, nos autos no 0753538-43.2024.8.07.0000, o que foi indeferido (IDs 69993404 a 69993405). Diante disso, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença, o qual deverá ser requerido ao juízo de origem e pelo meio processual adequado. Assim, nada a prover quanto ao requerimento, porque a questão aventada deve ser formulada no juízo de primeiro grau. Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46